Tribunal: STF
Processo: RE 1528968
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Cunha Empreendimento e Participações Ltda. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Bem de Família. Caução. Impenhorabilidade. A exceção do artigo 3º, VII da Lei nº 8.009/1990 não alcança bem de família ofertado em caução de contrato de locação. Precedentes desta E. Câmara e do C. STJ. Decisão reformada. Recurso provido.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Aduz que “a E. 28ª. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, DECIDIU, pela impenhorabilidade do imóvel, objeto da matrícula de nº. 72.090 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, bem como, sustentou pela ausência de má fé da Recorrida, sob o fundamento de que não há nos autos elementos hábeis a demonstrar que está agiu de má fé quando ofereceu o imóvel como caução no contrato de locação”.



    Alega que “a decisão deve e merece ser reformada, isto porque, a manutenção da r. decisão, viola os princípios da isonomia e boa-fé, que asseguram os direitos fundamentais e garantias em igualdade a todos os indivíduos”.



    Defende que “tanto a caução real, quanto a hipoteca, se qualificam juridicamente como um direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, remanesce vinculado ao pagamento de uma dívida, assegurando ao credor, em caso de inadimplência, o direito de penhorá-lo e promover sua venda judicial para a satisfação de seu crédito”.



    Afirma que “a Recorrida, agiu de má fé, quando ofereceu o seu único bem imóvel em garantia, com a finalidade, precípua, de impedir futura constrição do bem, restando, pois, evidenciado, o abuso do direito de propriedade, razão pela qual deve tal atuação ser reprimida, por nítida ofensa ao ordenamento jurídico, em especial, ao princípio da boa-fé”.



    Ressalta que “ao assinar, consciente e voluntariamente o contrato de locação, dando o bem em questão em garantia, a Recorrida, abriu mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da sua inadimplência, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade”.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Em 14/03/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.127.



    O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do RE n° 1.307.334/SP, feito paradigma do referido Tema nº 1.127, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 28ª Câmara de Direito Privado do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1127 DO STF. 1- Determinação de reexame do agravo de instrumento determinada pela E. Presidência da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC e artigos 108, inciso IV e 109, caput, ambos do RITJSP. 2- Controvérsia afeta ao Tema 1.127 do C. STF, que consolidou o entendimento no sentido de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. 3- Hipótese dos autos que trata de caução e não de fiança, o que afasta a aplicação do enunciado do Tema 1.127 do C. STF. 4- Impenhorabilidade do bem de família que, in casu, deve ser mantida. 5- A exceção do artigo 3º, VII da Lei nº 8.009/1990 deve ser interpretada restritivamente e não alcança bem de família ofertado em caução de contrato de locação. Precedentes. 5- Reapreciação da questão sob o espectro do Tema 1.127 do C. STF sem modificação do julgado. 6- Acórdão mantido. 7- Juízo de retratação refutado.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, a recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “- TEMA JÁ JULGADO OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL 



    1.5. O caso em tela, versa sobre o não reconhecido da má fé da Recorrida, que, caucionou no contrato de locação o único bem imóvel, estando, portanto, nitidamente visível a sua má fé, a qual não foi reconhecida pelo tribunal. 



    1.6. Nesse sentido, uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. 



    1.7. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    1.8. Portanto, fica nítido, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso, uma vez, que, o não reconhecimento da má fé arguida, fere os direitos fundamentais, assegurados pelo princípio da boa-fé, previsto na Constituição Federal. 



    1.9. Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que o recurso discutido, preenche todos os requisitos necessários, para o seu recebimento e julgamento, perante o Superior Tribunal Federal.” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente